Tribunal: STJ
Processo: 5044064-30.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042615 - SC
(2025/0338707-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCO RANGEL EFFTING
AGRAVANTE
: EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MILTON BACCIN - SC005113
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca da base de cálculo da
verba honorária, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da tese de que devem incidir sobre o valor da
causa juros e correção monetária pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA56442304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: e3646e76-18be-4667-9c38-a693859ab06e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:47
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: e3646e76-18be-4667-9c38-a693859ab06e

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042615 - SC
(2025/0338707-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCO RANGEL EFFTING
AGRAVANTE
: EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MILTON BACCIN - SC005113
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca da base de cálculo da
verba honorária, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. Ausente o enfrentamento da tese de que devem incidir sobre o valor da
causa juros e correção monetária pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA55952039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/04/2026 11:43:36
Código de Controle do Documento: 610cfada-7c2e-45eb-abb2-3f6b939db4d2

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 174-184) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 140-142).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 168-169).
Em suas razões, a parte alega que:
(i) remanesce a omissão do Tribunal local quanto "à atualização da base de
cálculo do percentual de honorários contratuais (valores atualizados das ações de
" (fl. 177); e
execução n. 0010110-20.1998.8.24.0023 e
)
023.98.010110-0/00
(ii) "a questão da atualização do valor da causa com juros e correção
monetária não apenas foi 'expressamente indicada', como também foi o cerne do
Agravo de Instrumento e dos Embargos de Declaração, demonstrando o inequívoco
" (fl. 178).
prequestionamento da matéria
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 188-192).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 140-142):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação do
§
art. 489,
1o, IV, do CPC e da incidência da Súmula n. 284 do STF (fls. 100-101).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 55):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECONHECIDO O EXCESSO DE
EXECUÇÃO E HOMOLOGADO OS CÁLCULOS APRESENTADOS
PELO EXECUTADO. RECURSO DOS EXEQUENTES.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. CÁLCULO DA QUANTIA
EXEQUENDA
DE
MODO
DIVERSOS
AOS
CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS
NO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM PERÍODO ANTERIOR
À CITAÇÃO INICIAL VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA55952039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/04/2026 11:43:36
Código de Controle do Documento: 610cfada-7c2e-45eb-abb2-3f6b939db4d2

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 62-64).
Nas razões do recurso especial (fls. 68-85), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
art. 105,
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) art. 489, § 1o, IV, do CPC, diante de omissão do Tribunal
acerca
a quo
dos seguintes argumentos:"(i) que a divergência entre as partes se limita à
atualização do valor atribuído às execuções n. 023.98.010110-0 e
023.98.010110-
; e (ii) uma vez que as execuções foram valoradas
0/001
com correção monetária e juros de mora, imperiosa a utilização destes
" (fl. 75); e
mesmos critérios para obter o seu efetivo valor atualizado
(ii)
§ 2o, do CPC, diante de entendimento dissonante do TJPR que
art. 85,
manteve "o afastamento dos juros moratórios sobre a atualização de ação
de execução, que foi valorada a partir de juros de mora e correção monetária
" (fl. 84).
No agravo (fls. 103-114), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 115).
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta ao
§ 1o, IV, do CPC quando o acórdão recorrido
art. 489,
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Em relação às teses deduzidas pela parte, que se confundem com o próprio
mérito da demanda, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 53-54):
Na sentença, a
Banco Bradesco S. A. foi
executada/agravada
condenada ao pagamento "das verbas honorárias nas proporções
de 10% dos valores atualizados das causas objetos dos autos no
, acrescido de
0010110-20.1998.8.24.0023 e n. 023.98.010110-0/00
correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios a
, Evento 5 (CC,
" (Evento 1,
partir da citação - 10.07.2014
art. 405)
ANEXO4, E-Proc 1G - sem destaque no original).
Contudo, em flagrante desrespeito ao comando judicial, os
Effting Advogados Associados
e
exequentes/agravantes
S/C
Francisco Rangel Effting realizaram o cálculo da condenação com a
aplicação de juros moratórios de 1% ao mês desde 27-3-1998 (Evento
1, DEMATUALDEB10, E-Proc 1G).
Além disso, sem razão aos agravantes quando afirmam que o seu
critério para o cálculo exequendo respeitou o valor dado às causas e
as citações realizadas nas ações 0010110- 20.1998.8.24.0023 e n.
023.98.010110-0/00.
Isso porque a discussão em relação aos honorários advocatícios
contratuais iniciou apenas com o ajuizamento da ação de cobrança n.
0321369-74.2014.8.24.0023, de modo que, conforme inteligência do
do Código Civil, a mora firmada apenas com a citação neste
art. 405
processo.
Desse modo, agiu com acerto o magistrado singular quando
reconheceu o excesso de execução e acolheu os cálculos
apresentados pela
Banco Bradesco S. A.
executada/agravada
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de agravo de
instrumento.
Documento eletrônico VDA55952039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/04/2026 11:43:36
Código de Controle do Documento: 610cfada-7c2e-45eb-abb2-3f6b939db4d2

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Ademais, a tese de que os honorários fixados em percentual sobre o valor
atualizado da causa "engloba correção monetária, juros de mora e demais
" (fl. 83), não foi expressamente indicada nas razões dos embargos
encargos
de declaração e nem enfrentada pelo Tribunal, condição que implica a
incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca da base de
cálculo da verba honorária na proporção de "10% dos valores atualizados das causas
objetos dos autos [...], acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros
" (fl. 53). Desse modo, não há falar em negativa de
moratórios a partir da citação
prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
A alegação de que devem incidir sobre o valor da causa juros e correção
monetária não foi analisada pelo Tribunal de origem e não foram opostos embargos de
declaração para tratar da matéria, circunstância que impede o conhecimento da
insurgência por falta de prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas as Súmulas n.
282 e 356 do STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55952039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/04/2026 11:43:36
Código de Controle do Documento: 610cfada-7c2e-45eb-abb2-3f6b939db4d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.042.615 / SC
Número Registro: 2025/0338707-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50440643020248240000 50859807720218240023
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO RANGEL EFFTING
AGRAVANTE : EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS : LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : MILTON BACCIN - SC005113
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO RANGEL EFFTING
AGRAVANTE : EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS : LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
Documento eletrônico VDA56428364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:17
Código de Controle do Documento: 27c23941-6f22-4924-befb-6316093494c1

ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : MILTON BACCIN - SC005113
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
JOSE ADRIANO XAVIER DE SOUZA - DF039174
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:17
Código de Controle do Documento: 27c23941-6f22-4924-befb-6316093494c1